Tribunal: TJSP
Processo: 0009325-51.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de execução interposto por Alex Santos Lima contra decisão que constatou falta disciplinar grave e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, além de reiniciar a contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime.
2. A alegação de defesa ofensa ao contraditório,

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO. NULIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de execução interposto por Alex Santos Lima contra decisão que constatou falta disciplinar grave e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, além de reiniciar a contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime.
2. A alegação de defesa ofensa ao contraditório, insuficiência de provas e exigência de desclassificação da falta, redução dos dias remidos perdidos e cassação do prazo de reabilitação.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade no procedimento administrativo; (ii) se uma conduta agravante deve ser desclassificada para falta de natureza média.
III. Razões de decisão
4. Não há nulidade a ser reconhecida, pois o agravante foi assistido por advogado e não solícito a oitiva de testemunhas.
5. A autoria e a materialidade da infração estão demonstradas no procedimento administrativo, com relatos de agentes penitenciários sobre o uso de substâncias proibidas pelo agravante.
6. Contudo, a conduta do agravante é considerada de natureza média, uma vez que não houve desrespeito às autoridades e a conduta não apresenta potencial ofensivo relevante.
IV. Dispositivo
7. Rejeitada a preliminar de nulidade.
8. Dá-se provimento parcial ao recurso para desclassificar a conduta do agravante para falta disciplinar de natureza média, previsto no artigo 45, inciso I, do Regimento Interno da SAP.
Legislação relevantes citada:
Legislação: LEP, art. 50, VI; Resolução SAP 114/2010; Regimento Interno da SAP, art. 45.